Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708698-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO AGRAVADO: SELMA OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FE RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0746951-70.2022.8.07.0001, proposta em face de SELMA OLIVEIRA GOMES, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (ID 44587480, autos de origem). Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que o Juízo indeferiu o pedido liminar por entender que a agravada tem direito real de habitação. Argumenta, que o direito real de habitação só é assegurado quando existe apenas um imóvel a inventariar, que não é o caso dos autos, porque, segundo o agravante, há outros imóveis integrantes do inventário. Sustenta que a agravada não ostenta qualidade de herdeira, sob o argumento de que era casada com o de cujus sob o regime de separação obrigatória de bens. Alega, ainda, que o imóvel objeto de discussão foi adquirido na constância do primeiro casamento do falecido. Assevera, por fim, que o bem ostenta natureza particular, de modo que, na visão do agravante, não há direito real de habitação da agravada. Pugna, diante disso, pela concessão de liminar, para que se proceda à reintegração de posse. Preparo recolhido no ID 44587487. É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, em que pese os argumentos deduzidos nas razões recursais, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam o deferimento da tutela antecipada. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo, no que interessa, a decisão impugnada, verbis: [...] O art. 562 do CPC estabelece que havendo prova da posse, da turbação/esbulho e sua data e a perda da posse, o magistrado determinará a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Na espécie, conquanto seja certo o óbito do genitor dos autores, bem como a transferência da propriedade dos bens particulares após o falecimento, haja vista o disposto no art. 1.784 do Código Civil, não é possível o deferimento da liminar, uma vez que a ré, conforme informação dos próprios demandante, era companheira do de cujus, e, nesta condição, poderia, em tese, exercer o direito real de habitação (art. 1.831 do Código Civil aplicável à união estável - Enunciado 117 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal “O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6o, caput, da CF/88.”). Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o falecido não a tenha deixado como legatária de algum bem. Assim, tenho ser imprescindível a dilação probatória, o que afasta o deferimento do pleito. Por oportuno, destaco que a audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC não afastaria a conclusão acima. Ante o exposto, indefiro a liminar de reintegração de posse [...]. De uma leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo procedeu a correta análise da contenda em sede liminar, não merecendo reparos, pois eventual direito de habitação, de fato, impede a concessão liminar do pedido, na medida em a questão demanda cognição mais aprofundada. Ademais prescreve o art. 561 do CPC: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. Consequentemente, para a concessão da liminar nas ações possessórias, dada a natureza da medida, importante que os fatos estejam minimamente comprovados. Conquanto sustente o autor, ora agravante, que exista outros imóveis objetos de inventário e que a agravada vivia com o de cujus sob o regime de separação obrigatória de bens, tais alegações não são capazes de afastar as razões adotadas pelo magistrado. Esta Corte de Justiça já decidiu em reiterados julgados que o exame do pedido de reintegração de posse passa pela análise de quem ostenta a melhor posse, assim compreendida aquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa. In casu, o que se extrai das alegações do agravante é que a agravada residia com o de cujus no imóvel objeto de discussão, de sorte que não se pode afastar a hipótese de eventuais direitos sobre o referido bem. Diante do quadro acima delineado, entendo que agiu com cautela o Juízo, ante a real necessidade de esclarecimento das questões supracitadas. Sobre o tema, os seguintes precedentes, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. 1. A concessão da medida liminar para reintegração de posse deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1633927, 07266154820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza. 2. No caso dos autos, se discute questão envolvendo posse bastante antiga. Desse modo, é indispensável a realização de instrução prévia e exauriente para se chegar a um juízo de convicção quanto ao direito pleiteado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1438874, 07125720920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não vislumbro fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Outrossim, o agravante limitou-se a pedir a concessão de tutela antecipada para que se proceda a reintegração de posse, sem, contudo, mencionar os motivos pelos quais entende ser cabível a concessão de tutela de urgência, não faz qualquer referência à existência dos requisitos necessários para a concessão liminar do referido pedido. Não está testificado nos autos que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator